Tribunal: TJMT
Processo: 0022072-72.2014.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022072-72.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BELCHIOR DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MATHIAS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA IRES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR MATIAS GOMES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE QUANTO AO TRÁFICO –VÍNCULO OBJETIVO DO APELANTE COM O ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO PELA TRAFICÂNCIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO AO MÍNIMO LEGAL – PLEITO PREJUDICADO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS.

Nas hipóteses onde o crime de tráfico ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, mas afigura-se imprescindível que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles.

Se não há provas aptas a estabelecer uma vinculação objetiva do apelante com o entorpecente apreendido por ocasião da prisão das corrés, notadamente porque ele não estava presente no momento da apreensão e inexiste qualquer diálogo interceptado que ligasse ele a essa droga, torna-se inviável a emissão de juízo condenatório em seu desfavor por tráfico de drogas.

É cediço que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A investigação antecedente, com minucioso trabalho investigativo, e os depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somados, não deixam dúvidas sobre a estabilidade e permanência da associação voltada ao tráfico, com provas suficientes para preservar a condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante e a reincidência específica, não há falar-se em aplicação do princípio da bagatela imprópria, sobretudo porque a contumácia delitiva denota a necessidade de aplicação da pena, que, inclusive, por imposição legal, deve ser agravada.

A pretensão defensiva de redução da pena-base do tráfico de drogas ao mínimo legal afigura-se prejudicada diante da absolvição do apelante por esse crime (TJMT, N.U 1001994-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Se comprovado o envolvimento de adolescente na associação para o tráfico, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, sendo impossível acatar o pleito defensivo para afastar a respectiva majorante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jair Matias Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Penal n. 0022072-72.2014.8.11.0045, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 861 (oitocentos e sessenta e um) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como a
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa,

como incurso nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Fixou-se o regime inicial fechado.

Nas razões recursais, ID. 122997974, a defesa sustentou ausência de materialidade delitiva, bem como de provas suficientes acerca da atividade de traficância. Argumentou que não houve nenhuma situação flagrancial em relação ao apelante e ressaltou que no período de mais de oito meses de investigações, não houve nenhuma apreensão de droga com ele. Afirmou que não houve a prática de nenhuma conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas. Aduziu que
“o entendimento recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos traz que a ausência de apreensão de droga e de laudo toxicológico definitivo implica em absolvição em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva.”
(
sic
) Alegou a ausência dos requisitos de estabilidade e permanência para caracterizar o delito de associação para o tráfico. Requereu a absolvição das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base do tráfico de drogas para o mínimo legal à espécie e o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, ID. 122997977, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 124913194.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Jair Matias Gomes visa à absolvição de todas as imputações por insuficiência probatória ou à revisão na dosimetria da pena.

Vejamos.

O Ministério Público denunciou o apelante e cinco corréus – Belchior de Carvalho, Claudemir Mathias Gomes, Laudelira Matias Gomes, Leila Ires da Silva e Luciano Mariano da Silva – pela prática dos fatos delituosos que se seguem:

“COM RELAÇÃO AOS ACUSADOS BELCHIOR DE CARVALHO, CLAUDEMIR MATHIAS GOMES, JAIR MATIAS GOMES, LAUDELIRA MATIAS GOMES E LUCIANO MARIANO DA SILVA:

I – Consta, a partir do incluso caderno investigativo que, desde janeiro/2014, nos municípios de Sinop, Rondonópolis e nesta urbe, os acusados, juntamente com os inimputáveis D. de Tal, L. de Tal e A. L. de S. O., adquiriram, venderam, ofereceram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram e consumo e forneceram, no âmbito da traficância, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

II. Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados associaram-se entre si, bem como com os inimputáveis D. de Tal. L. de Tal e A. L. de S. O., para o fim de praticar tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, os acusados, bem como os inimputáveis mencionados, coordenados pelo denunciado LUCIANO, que se encontrava cumprindo pena em SINOP, estando, atualmente, em RONDONÓPOLIS, vinham traficando drogas na região.

Desta feita, a partir da liderança do acusado LUCIANO, então amásio da denunciada LAUDELIRA, os acusados distribuíram drogas a usuários e a subtraficantes.

Assim sendo, a denunciada LAUDELIRA, por determinação do acusado LUCIANO, alugou uma kitnet, nesta urbe, a fim de que ali guardasse as drogas destinadas à mercancia.

Nesse diapasão, a denunciada LAUDELIRA contava com o auxílio das inimputáveis D. de Tal. L. de Tal para buscar tais substâncias na mencionada kitnet a fim de vendê-las e entregá-las a usuários e a outros traficantes.

Outrossim, a acusada LAUDELIRA entregava também drogas ao inimputável A. L. de S. O., a fim de que este as vendesse e as entregasse a usuários nesta urbe.

Por conseguinte, mediante determinação do imputado LUCIANO, a denunciada LAUDELIRA forneceu, reiteradamente, drogas aos acusados CLAUDEMIR, BELCHIOR e JAIR, os quais vendiam para usuários em pontos distintos da cidade.

Desta feita, sob o controle do denunciado LUCIANO, que atuava a partir das unidades prisionais de Sinop e de Rondonópolis, e contando com o fornecimento e o amparo logístico da acusada LAUDELIRA, os adolescentes já mencionados e o imputados CLAUDEMIR, BELCHIOR e JAIR comercializavam drogas em Lucas do Rio Verde.

Por assim ser, com estabilidade e permanência, os denunciados estavam associados entre si e com os inimputáveis, para o tráfico de drogas.

Tais informações advieram de campanas e diligências apuratórias, bem como de dados obtidos mediante interceptação telefônica autorizada judicialmente, o que culminou, inclusive, na apreensão de farta quantia de drogas.

(...).”
(
sic
, p. 6 a 10 do ID. 122994972)

O feito foi desmembrado em relação ao apelante
Jair Matis Gomes
, originando o presente processo (p. 506 a 507 do ID. 122994979).

O apelante Jair Matis Gomes,
na Delegacia de Polícia, negou os fatos alegando ser apenas usuário e não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
:

“(...) afirma ser usuário de drogas, mas nega ter comprado drogas de POLACA; Que nega estar fazendo ‘correr’/vendas de drogas para sua irmã POLACA; Que afirma que POLACA está envolvida com MARTELO há mais de um ano; Que MARTELO está preso em algum presídio, mas não sabe informar qual (...)”
(
sic
, p. 31 do ID. 122994972)

Jair Matias Gomes não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (p. 589 do ID. 122997962).

O investigador de Polícia
Valdir Braga Martins
narrou, tanto na fase policial quanto em juízo, em detalhes, a investigação realizada:

“(...) há aproximadamente 09 meses vem investigando a suspeita LAUDELIRA “Polaca”, assim como seus irmãos, Claudemir “Cláudio” e Jair, todos associados ao fornecedor das drogas LUCIANO MARIANO DA SILVA “Martelo ou Tole”. Que LAUDELIRA vulgo Polaca adquiria drogas com fornecedor da cidade de Alta Floresta e que corrompeu as filhas DAYANE (14 anos aproximadamente) e LORRAINE (11 anos de idade), para transportarem drogas. (...) Que LORRAINE chegou a ser apreendida na cidade de Alta Floresta com 2kg de pasta base cocaína, que iria ser trazida para LAUDELIRA/POLACA. Que LAUDELIRA é companheira amorosa de MARTELO e, após este relacionamento, ela começou a agenciar o tráfico de drogas nesta cidade, desde então, passou a fornecer drogas a sub traficantes, entre eles seus irmãos CLÁUDIO e JAIR, bem como o mototaxista BEL, o vulgo BORRACHA, o vulgo JORGE, o adolescente ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA OLIVEIRA e outros. Que POLACA a mando de MARTELO/LUCIANO alugou uma quitinete, onde esconde, oculta balança de precisão, ácido bórico dentre outros produtos, que utilizam para batizar a droga. Que toda a droga depois de misturada, ficava ocultada na casa, sendo que quando surgia um sub traficante para adquirir droga, LAUDERILA ou MARTELO solicitava a LORRAINE ou a DAYANE, principalmente DAYANE, para que fosse a quitinete e pegasse a quantia exata de drogas solicitada pelo sub traficante, de modo que ela não mantinha em sua residência qualquer material do tráfico de drogas. Que a renda do tráfico era depositada diariamente por moto taxistas, principalmente o BEL. Que parte da droga era repassada aos sub traficantes "fiado" e conforme estes iam comercializando, POLACA ia cobrando e depositando o dinheiro. (...) Que MARTELO movimenta grande quantia de drogas, em várias cidades deste estado, valendo se de telefones celulares, inclusive What's up, é conhecido por fazer ameaças diretas contra investigadores desta Delegacia, inclusive mandou sete pessoas matarem o Depoente, todavia após informação do núcleo de inteligência da polícia militar, estas pessoas foram detidas nos atos preparatórios, fato este ocorrido após MARTELO ter sido preso por esta Delegacia, tendo recebido condenação criminal de 17 anos e 08 meses de reclusão. (...) Que no dia 02 de agosto do presente ano, MARTELO mandou que sua esposa LAUDELINA/POLACA 110 gramas de drogas/pasta base de cocaína ao adolescente ARIOSVALO LIMA SANTA DE OLIVEIRA, e então o menor foi a casa de LAUDEURA/POLACA e ela solicitou a DAYANE que fosse até a quitinete buscar a droga. Que após a entrega da droga ao adolescente ARIOSVALDO, POLACA solicitou ao sub traficante vulgo BORRACHA, para que buscasse o adolescente e o levasse com a droga ao bairro Tessele de Júnior. Que como vinha sendo realizadas campanas nas proximidades da casa de LAUDELIRA, POLACA, vulgo BORRACHA e adolescente ARIOSVALDO, foram seguidos e como notaram a aproximação da viatura policial, empreenderam em fuga, onde naquela ocasião o menor ARIOSVALDO jogou no asfalto uma pedra de pasta base de cocaína, e logo em seguida caiu da motocicleta, tendo vulgo BORRACHA conseguido fugir e o menor foi apreendido juntamente com 09 gramas de pasta base de cocaína. Que foram feitas outras entregas de drogas por LAUDEURA/POLACA a mando de MARTELO a outros sub traficantes, todavia com o intuito de aprender maior quantidade de drogas, estes sub traficantes não foram detidos. (...) Que os conduzidos comercializavam tanta droga, que em aproximadamente uma semana venderam 700 gramas de pasta base de cocaína. Que na quitinete restou aproximadamente 100 gramas de pasta base de cocaína, contudo diante da necessidade de manter o que os conduzidos chamam de trabalho, MARTELO/LUCIANO mandou que a conduzida LEILA IRES trouxesse 03Kg de pasta base para sua esposa POLACA/LAUDELIRA. Que LEILA IRES é esposa do vulgo MASCOTE, também envolvido com o trafico de drogas em outro município. Que diante das informações precisas de que LEILA IRES traria 03 Kg de drogas, a policia civil se mobilizou com intuito de flagrar este braço do tráfico de MARTELO nesta cidade com drogas, de maneira que quando LEILA IRES chegou na rodoviária desta cidade, por volta das 19h30min, após embarcou no táxi de Senhor José Lino vulgo BALE, que a levou até a casa de LAUDELIRA, situada nas chácaras Morocó nesta cidade, sendo seguida pela nossa equipe, e assim que ela desceu do táxi com uma bolsa de cor preta, e entrou na casa de LAUDELIRA, houve o ingresso dos policiais a casa, e sendo encontrada dentro da bolsa, que ainda estava no colo de LEILA IRES 03,078 kg de pasta base de cocaína. Que na casa estavam LAUDEURA/POLACA, LEILA IRES, MÁRCIA MATIAS COMES, a criança DAYANE, dentre outras crianças. (...) Que no momento da apreensão da droga, POLACA/LAUDELIRA afirmou que LEILA IRES teria chegado com a drogas para entregar a POLACA, que após iria levar as drogas até a cidade de Alta Floresta. (...) Que JAIR MATHIAS COMES também faz parte da associação criminosa, por que do mesmo modo adquiria drogas com MARTELO e LAUDELIRA, para a comercialização nas imediações da casa de sua mãe, situado na rua Vera, e no Bar Ouro Verde. Que o moto taxista vulgo BEL, além de fazer as corridas para depositar o dinheiro do trafico, fato que ele tinha plena ciência, também transportava sub traficantes em posse de drogas, e ele mesmo também repassava drogas a usuários, inclusive havia vendido drogas de MARTELO a usuários, motivo pelo qual foi cobrado por MARTELO e LAUDELIRA. (...) Que esta apreensão de 03,078 kg, é o produto de longa investigação, que envolveu informantes, pessoas próximas aos investigados, dezenas de campanas, entre outros meios investigativos, o que deu certeza do envolvimento dos investigados, sem o cometimento de qualquer injusta. Que a droga apreendida iria ser batizada, logo, ser transformada em quantidade maior.”
(
sic
p. 112 a 115 do ID. 122994972)

“(...) naquela época, investigávamos alguns traficantes na cidade, o crime não estava muito organizado ainda, e o whatsapp estava começando a funcionar aqui. [...] Então, conseguíamos fazer interceptações telefônicas exitosas. Havíamos feito em 2013 ou 2012, a prisão do Luciano Maria da Silva, vulgo Marreta ou Martelo ou Toli, ele comandava o tráfico aqui na cidade. Depois que ele foi preso, ele continuou traficando, foi colecionando condenações, ficou famoso nacionalmente, teve um caso em 2014 com Laudelira, irmã do réu Jair Matias Gomes e o já morto Cláudio Matias Gomes. Investigamos esse pessoal por 9 meses, e descobrimos, com auxílio de interceptações telefônicas e vigilâncias, que eles formavam um grupo para traficar drogas aqui na cidade. Com as diligências, descobrimos que o Luciano mantinha o controle da distribuição de drogas na cidade, a distribuição à época era feita pela Laudelira, e ela tinha mais pessoas que auxiliavam ela na comercialização de drogas, inclusive a filha dela, Lohraine, de 14 anos, e os dois irmãos, o Cláudio e o Jair. Inclusive tinha outras pessoas que eram sub-traficantes e adquiriam drogas com eles também. (...) À época, o Jair residia na casa da Paula, mãe dele, é o ponto de venda de drogas mais antigo da cidade. (...) Naquela época, o Jair estava sendo acompanhado por nós, vimos várias vezes fazendo venda de drogas. [...] Vimos várias vezes ele saindo da casa da mãe dele, onde ele residia, ele ia na rua Bergámo, para fazer a entrega de drogas no bares, entregava na casa dele, na rua Sergipe. À época, na casa dele não tinha muro, tinha uma cerca, e conseguíamos visualizar ele vendendo droga lá dentro. (...) Vimos que tinha um conluio entre eles, para o tráfico de drogas, tinha como líder o “Martelo”, a irmã dele Laudelira, usavam, infelizmente, até crianças, a Daniele, que tinha 11 anos, e a Lohrane, que tinha 14, filhas da Laudelira. Naquela ocasião da apreensão da droga, a gente já tinha feito alguns acompanhamentos e detenções de pessoas com drogas, que tinham sido adquiridas com o grupo, e não especificamente com o réu, mas com o grupo, não me recordo de apreensões com o Jair, (...) mas na época a gente constatou visualmente que ele vendia drogas. Além disso, (...) pegamos muitas conversas mencionando o Jair, cobrança de drogas do Jair, distribuição de drogas para o Jair realizar a comercialização. (...) Lembro de um dia, 04/08/2014, em que o Luciano solicita à Laudelira que cobre o dinheiro dos irmãos, do Jair e do Cláudio. Como sabíamos como funcionava, sabíamos que estava cobrando dinheiro da venda de drogas que tinham feito. Era feito o pagamento e rachado entre os integrantes da associação. (...)”
(depoimento transcrito nas contrarrazões do apelo)

Sob o crivo do contraditório, o delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs, o qual coordenou a investigação contra o grupo criminoso,
consignou que:

“(...) Jair Matias Gomes, da família Matias Gomes, era investigado pela equipe da Polícia Civil, pela suspeita de participação na associação para o tráfico, assim como a senhora Laudelira Matias Gomes, o Cláudio Matias Gomes, o Claudemir Matias Gomes. Essa família tinha, infelizmente, vários integrantes com notícias de envolvimento com tráfico de drogas. Nessa época, de 2014, final de 2013, início de 2014, houve a chegada de várias informações na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, que essa família havia sido cooptada, se associado a um indivíduo de altíssima criminalidade, o Sr. Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Martelo”, “Toli”, ou atualmente como “Marreta”. (...) Em Lucas do Rio Verde, a polícia civil recebeu a informação que uma dessas pessoas era justamente a senhora Laudelira Matias Gomes, além dela algumas outras pessoas, como o Claudemir Matias Gomes, irmão dela, o Jair Matias Gomes, o Belchior Matias Carvalho, mototaxista denominado de “Bel”, e adolescentes, dentre eles eu lembro do “De menor”, primeiro nome é Ariosvaldo. Além disso, duas jovens, não me recordo se eram adolescente ou não à época, parece que eram, elas foram corrompidas moralmente, para fazer o transporte, Lohrane e Daiane. (...) Soma-se a isso também que houve um pedido naquela época, de utilização de interceptação telefônica, aí foi possível confirmar o vínculo associativo, de caráter permanente e não eventual, entre as pessoas mencionadas na investigação. (...) Esses áudios interceptados nessa interceptação telefônica, eles permitiram ter segurança quanto ao vínculo associativo permanente entre investigados. Em que pese não ter sido apreendido droga na posse de todos eles, possível verificar que eles tinham sua tarefa e desenvolviam situações que contribuíam para atividade criminosa dessa associação. (...) O fato que consta é que o Jair teria recebido 300g de pasta base, e pago à associação ao em torno de R$1.100,00. Não me recordo do Jair sido flagrado com drogas. (...) Segundo as investigações demonstram, principalmente apoiado nos relatórios de investigação dos policiais civis, a função dele era fazer a mercância de drogas. Pegava algumas quantidades, da Laudelira, que recebia de fora do Marreta, e comercializava e ficava com essa porcentagem, o lucro dessa venda. (...)”
(depoimento transcrito nas contrarrazões do apelo)

Da mesma forma, o investigador de Polícia Anderson Martins Araújo relatou, perante a autoridade judicial, o período das investigações, as diligências realizadas e o envolvimento do apelante Jair Matias Gomes na traficância associado aos demais corréus, de forme estável e com divisão de tarefas.

Não obstante, verifico que a única droga apreendida - 3,078kg (três quilos e setentas e oito centigramas) de pasta-base de cocaína - estava na posse das corrés Laudelira Matis Gomes e Leila Ires da Silva, consoante se extrai do auto de apreensão, fl. 53, Laudos de constatação de substância entorpecente, fls. 54 e 566, e relatórios de investigação policial, fls. 72 a 81.

Frise-se que nas hipóteses onde o crime de tráfico ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, mas é imprescindível que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles.

Em outras palavras,
“
a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão, e os depoimentos de policiais confirmando a autoria
” (N.U 0045591-80.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

No caso, não identifico provas aptas a estabelecer uma vinculação objetiva do apelante Jair com o entorpecente apreendido por ocasião da prisão das corrés Laudelira Matis Gomes e Leila Ires da Silva, notadamente porque ele não estava presente no momento da apreensão, inexiste qualquer diálogo interceptado que ligasse ele a essa droga e os policiais responsáveis pela investigação também não indicaram eventual copropriedade do apelante.

Sublinho, entretanto, que há interceptações telefônicas e diligências realizadas pelos agentes públicos responsáveis pelo monitoramento do grupo criminoso que indicam a possibilidade de envolvimento de Jair Matias Gomes com a mercancia ilícita, contudo não há nos autos informações concretas o suficiente a permitir a manutenção de sua condenação pelo tráfico, notadamente pela ausência de vínculo com a droga apreendida.

Destarte,
torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório em desfavor do apelante por tráfico de drogas.

Quanto à associação para o tráfico, o
prévio trabalho investigativo realizado pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, com escutas telefônicas e campanas por aproximadamente 9 (nove) meses (Relatórios de Investigação Policial, p. 72 a 81 do ID.
61453981),
permitem concluir que o apelante Jair Matias Gomes e os demais corréus estavam associados para a mercancia ilícita, sendo possível delimitar suas condutas da seguinte forma: o corréu Luciano Mariano da Silva era o líder e mantinha o controle da distribuição de drogas em Lucas do Rio Verde/MT; a corré Laudelira Matias Gomes gerenciava a mercancia ilícita, sob ordens do corréu Luciano Mariano da Silva, e fornecia/repassava drogas a “
sub-traficantes
”, dentre eles o apelante Jair; o corréu Belchior de Carvalho era mototaxista e transportava pessoas que iam adquirir drogas com o grupo e dinheiro oriundo da comercialização difusa; as adolescentes Daniele e Lorraine eram filhas da corré Laudelira e responsáveis por buscarem as drogas em um imóvel alugado exclusivamente para armazená-las e levarem para que a mãe fornecesse aos demais membros; o corréu Claudemir Matias Gomes, o apelante Jair Matias Gomes e o adolescente Ariosvaldo vendiam as drogas fornecidas pelo grupo diretamente a usuários e repassavam os valores provenientes da mercancia ilícita à corré Laudelira.

Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada nas declarações do delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs e investigadores Valdir Braga Martins e Anderson Martins Araújo
, responsáveis pelo monitoramento dos acusados.

A estabilidade do vínculo associativo está comprovada, também, pelo período das investigações [aproximadamente nove meses], consoante Relatórios Policiais p
. 72 a 81 do ID.
61453981.

É cediço que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A propósito:

“APELAÇÕES
CRIMINAIS –
ROUBOS
MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por
roubos
majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos
de
policiais
e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes. (...).”
(N.U 0000345-59.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Pontuo, ademais, que a
associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) possui autonomia em relação ao crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tanto que “
muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que se trata de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância
”
(HC n. 335.839/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)
.

Nesse contexto,
a investigação antecedente e os depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somados, não deixam dúvidas sobre a estabilidade e permanência da associação voltada ao tráfico, com provas suficientes para preservar a condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Em relação ao princípio da bagatela imprópria, o doutrinador Cleber Masson explica:

“(...) infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc.”
(Direito Penal esquematizado – parte geral – 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. V. 1, 2015. P.45).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta
“O princípio da irrelevância penal do fato, também conhecida como bagatela imprópria, ‘circunscreve-se à desnecessidade da pena no caso, não obstante o desvalor da conduta e do seu resultado. Ou seja, enquanto que no princípio da insignificância (propriamente dito) o fato cometido é atípico; na modalidade imprópria, as circunstâncias da conduta, mesmos os posteriores à prática delitiva, ensejam a consideração de irrelevância, a afastar o cumprimento da pena’”
(STJ, Habeas Corpus 331.580/MS, Rel. Min(a) Maria Thereza de Assis Moura, j. 17-09-2015).

No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do apelante foi elevada, ao considerar a associação para o tráfico com, ao menos, outros 6 (seis) agentes, sendo um deles inimputáveis, para a comercialização difusa de entorpecentes no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Além disso, verifica-se que o apelante é reincidente específico, visto que registra outras duas condenações definitivas por crimes da mesma natureza, sendo uma por tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e outra por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU N.U 0003329-17.2008.8.11.0015).

Assim, considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante e a reincidência específica, não há falar-se em aplicação do princípio da bagatela imprópria, sobretudo porque a contumácia delitiva denota a necessidade de aplicação da pena, que, inclusive, por imposição legal, deve ser mais rigorosa [agravada].

Em conclusão, a responsabilidade penal do apelante pela associação para o tráfico deve ser mantida.

Por outro lado, a pretensão defensiva de redução da pena-base do tráfico de drogas ao mínimo legal afigura-se prejudicada diante da absolvição do apelante por esse crime (TJMT, N.U 1001994-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, da Lei 11.343/06, aplicada na dosimetria da associação para o tráfico, resultou demonstrado pelos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, notadamente pelas escutas telefônicas, a participação efetiva do adolescente Ariosvaldo Lima de Santana Oliveira, à época com 16 (dezesseis) anos de idade.

Comprovado o envolvimento de adolescentes na associação para o tráfico, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016).

Desse modo, impossível acatar o pedido para afastar a respectiva majorante.

Mantida a condenação do apelante pela associação para o tráfico a reprimenda de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, escorreitamente aplicada pelo magistrado, impõe-se preservar o regime inicial fechado em razão da reincidência e
quantum
de pena imposta - superior a quatro anos de reclusão - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para absolver o apelante do tráfico de drogas, por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por associação para o tráfico a
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022